Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-85.2016.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício – Ausência de anotação dos atuais patronos dos embargantes – Fato que inviabilizou a apresentação de eventual recurso de apelação e recurso contra o V.Acordão - Nulidade – Inteligência do art.272, §5o, do CPC – Embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000498-85.2016.8.26.0045/50001, da Comarca de Arujá, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados RODRIGO FELIZARDO RODRIGUES e
EKOLOGIKA COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47110 - M
EDEC.No: 1000498-85.2016.8.26.0045/50001
COMARCA: ARUJÁ
EBTE. : ITAU UNIBANCO S/A.
EBDO. : RODRIGO FELIZARDO RODRIGUES E OUTRO.

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Vício Ausência de
anotação dos atuais patronos dos embargantes Fato que
inviabilizou a apresentação de eventual recurso de apelação
e recurso contra o V.Acordão - Nulidade Inteligência do
art.272, §5o, do CPC – Embargos acolhidos.*
O
banco
réu
apresenta
embargos
de
declaração alegando existir vício na demanda a ensejar a
nulidade dos atos praticados após a decisão de fls.228
dos autos, pois não foi intimado da decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos às fls.213/216 dos
autos. Sustenta que mesmo solicitando expressamente que
todas as intimações fosse feitas em nome de Fabiola
Staurenghi, OAB/SP no 195.525 e de Lucas de Mello
Ribeiro, OAB/SP 205.306, sob pena de nulidade (fls.116),
nenhum deles foi intimado da publicação da decisão, o que
impossibilitou a apresentação de recurso de apelação.
Houve vício ao disposto no art.272, §2o, do CPC e afronta
ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por não
seguir os ditames do art.513 e seguintes do CPC. Pleiteia
a aplicação da regra prevista no art.272, §5o, do CPC.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O embargante tem razão.
Analisando
a
peça
processual
de
fls.213/216 (embargos de declaração), em seu último
parágrafo consta pedido expresso para que as intimações
fossem feitas em nome de Fabiola Staurenghi, OAB/SP
195.525 e de Lucas de Mello Ribeiro, OAB/SP 205.306, sob
pena de nulidade.
No entanto, a partir da decisão proferida
às fls.228, que rejeitou os mencionados embargos de
declaração, os nomes dos patronos só vieram a constar da
publicação do V.Acórdão proferido nos autos de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
declaração
de
no
1000498-85.2016.8.26.0045/50000
interposto pela corré Ekologica, conforme certidão de
fls.28 do recurso.
Assim sendo, tem-se que o corréu Itaú
Unibanco S/A, não teve ciência das decisões proferidas a
partir da decisão de fls.228, sendo tolhida na
possibilidade de interposição de recurso de apelação e de
eventual recurso contra o V. Acórdão proferido. Reconhece-
se, portanto, o vício, nos termos do ar t. 272, § 5o, do
CPC que prevê:
Quando não realizadas por meio eletrônico,
consideram-se feitas as intimações pela publicação dos
atos no órgão oficial.
§ 5o Constando dos autos pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam
feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ATOS PROCESSUAIS
- INTIMAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - CONSUMAÇÃO EM NOME DE
PATRONO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELO AUTOR - FATO QUE
INVIABILIZOU A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS E DE SUSTENTAÇÃO
ORAL - ACÓRDÃO - NULIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 272, §
5o, DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS, PREJUDICADOS OS
DAS
RÉS.
(Embargos
de
Declaração
no
0073727-29.2009.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas,
São Paulo, 12 de dezembro de 2017 ANTONIO LUIZ TAVARES DE
ALMEIDA RELATOR).
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração do corréu Itaú Unibanco S/A e anulo todas as
decisões proferidas a partir de fls.228.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator